Tribunal: TJSP
Processo: 1007513-91.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tratamento "home care". Falha na prestação do serviço. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Dever de custeio do home care bem referendado. Responsabilidade no fornecimento de insumos e materiais necessários. Aplicação do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Verba honorária majorada. Inteligência do artigo 85, parágrafo 11o do

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tratamento "home care". Falha na prestação do serviço. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Dever de custeio do home care bem referendado. Responsabilidade no fornecimento de insumos e materiais necessários. Aplicação do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Verba honorária majorada. Inteligência do artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.